Tribunal: STF
Processo: Súmula 272
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 272

Não se admite como ordinário recurso extraordinário de decisão denegatória de mandado de segurança.

[{"tipo": "topico", "texto": "Afastamento do princípio da fungibilidade em casos de decisão denegatória de mandado de segurança e impugnação via recurso extraordinárioNa hipótese de decisão denegatória da segurança, proferida em única instância pelo Tribunal Superior Eleitoral, o recurso cabível é o ordinário, ante a previsão expressa do art. 102, II, \"a\", daConstituição Federal. Desse modo, interposto o recurso extraordinário, descabe a conversão, pois inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando inexiste dúvida objetiva a respeito de qual o recurso adequado.[ARE 673.726 AgR, rel. min.Teori Zavascki, 2ª T, j. 10-9-2013,DJE192 de 1º-10-2013.]●Sentido de decisão denegatória de mandado de segurança para fins de interposição de recurso ordinárioInicialmente, no que tange à alegação de que faltaria, no presente caso, pressuposto para a interposição do recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos em que disposto no art. 102, inciso II, alínea a, daConstituição Federal, tenho que não assiste razão ao agravante. Constitui decisão denegatória, para efeito de interposição de recurso ordinário, tanto a decisão em que se conhece do mandamus e se denega a segurança no mérito, quanto a decisão em que não se conhece dele, sem adentrar no mérito da controvérsia.[RMS 34.075 AgR, rel. min.Dias Toffoli, 2ª T, j. 18-11-2016,DJE257 de 2-12-2016.]"}]